Tribunal: TJSP
Processo: 9060543-45.2002.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUÍZO DE READEQUAÇÃO. JULGAMENTO, PROCEDIMENTO. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL MANIFESTADA TEMPESTIVAMENTE. NULIDADE CONFIGURADA. 1. Trata-se de julgamento em juízo de readequação decorrente do julgamento pelo E. STF do RE no 593.549/MG. 2. Quando existente expressa oposição de qualquer das partes, o julgamento virtual é nulo ante a ofensa à ampla defesa processual. 3. A parte manifestou-se

Ementa:
JUÍZO DE READEQUAÇÃO. JULGAMENTO, PROCEDIMENTO. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL MANIFESTADA TEMPESTIVAMENTE. NULIDADE CONFIGURADA. 1. Trata-se de julgamento em juízo de readequação decorrente do julgamento pelo E. STF do RE no 593.549/MG. 2. Quando existente expressa oposição de qualquer das partes, o julgamento virtual é nulo ante a ofensa à ampla defesa processual. 3. A parte manifestou-se tempestivamente pelo julgamento em sessão a fim de que pudesse comparecer e apresentar sustentação oral. 4. O julgamento de fls. 886 e seguintes, em sessão permanente e virtual desconsiderou a oposição da parte, pelo que se impõe a anulação do ato e condução do feito à mesa. Julgamento anulado.
MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Conforme decidido no Recurso Extraordinário n. 593.849/MG, de Relatoria do Ministro Relator Edson Fachin (fixação de tese em relação ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral): "É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida". 2. Julgado colegiado que nada contraria o decidido no RE n. 593.849/MG, uma vez que no caso em tela a pretensão da impetrante é restituir-se de valores pagos a maior no âmbito da substituição tributária de ICMS, o que não se nega. Contudo, não existem evidências de ter apresentado pedido administrativo de restituição previsto em legislação estadual que já confere a restituição estabelecida no Recurso Extraordinário n. 593.849/MG. 3. Não há, portanto, direito líquido e certo à restituição, de maneira que impõe-se a denegação da ordem. Manutenção do julgado que se impõe.